Tribunal: TJPA
Processo: 0011586-34.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011586-34.2019.8.14.0024

APELANTE: RONALDO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO DIPLOMA PENAL. VETOR DESFAVORÁVEL A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA Nº 545, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange a redução da pena-base, impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise das circunstâncias judiciais tem uma substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a reprimenda inicial nos limites mínimo e máximo, de acordo com a consciência do julgador. Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existe, pelo menos
uma
circunstância judicial desfavorável ao apelante a considerar, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda além do patamar mínimo, consoante Súmula nº 23, deste Tribunal Estadual, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do mesmo acerca do
quantum
aplicado.

2.
Por fim,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão dos réus, ainda que parcial (qualificada) ou retratada, for utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula nº 545, do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso; porém, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

RONALDO FERREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Agenor de Andrade, Juiz de Direito, Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID
4970328
, que no dia 05/10/2019, por volta das 18h50min, o acusado Ronaldo Pereira subtraiu, mediante violência exercida com uma faca, 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG J2 GALAXY, DOURADO, pertencente à vítima, o adolescente, Jeferson Patrick Felicien.

Aduz que no dia e horário mencionados, a vítima trafegava no bairro Bom Jardim, próximo ao Açougue do Albuquerque, quando foi abordada por um homem alto, pardo, trajando bermuda branca listrada e camisa cinza listrada, que, de posse de uma faca de cabo preto, determinou que lhe entregasse o aparelho celular, o que foi feito.

Prossegue alegando a exordial do Órgão Ministerial, que ao chegar em casa, a vítima relatou o acontecido à sua avó, a Sra. Edith Camélia Felicien, que acionou a polícia.

Que em diligência, os policiais lograram êxito em encontrar o denunciado em um bar localizado na 8ª Rua do bairro Floresta, tentando vender o aparelho celular do ofendido.

Informa ainda a inicial do
Parquet
, quer a vítima reconheceu como seu o aparelho celular que foi encontrado com o denunciado no momento da prisão, ressaltando que ele estava com a mesma roupa que usava no momento do crime.

Que o denunciado Ronaldo Pereira, ouvido perante a autoridade policial, negou a prática do crime, alegando que a vítima havia lhe emprestado o aparelho.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do ato delituoso estão comprovadas mediante depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como as demais provas acostadas aos autos.

Em

razões recursais,

à ID 4970338
, pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Em

contrarrazões
,
à ID 4970339
, a RMP de 1º grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo improvimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da redução da pena-base

Insurge-se o recorrente, acerca do
quantum
da pena-base aplicado, requerendo sua redução.

Em análise da pretensão aqui postulada, depreende-se não assistir razão ao apelante, já que o Juízo
a quo
obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as circunstâncias judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, ser
desfavorável
ao réu, de forma indubitável, pelo menos, a
conduta social
, já que de acordo com os autos, a vítima relatou que o réu, ora apelante, estava consumindo bebida alcoólica, causando confusões e entreveros no local em razão de atitudes valentes e agressivas.

Esse Vetor, motivado pelo Magistrado do feito de forma desfavorável ao réu, revela o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, ou seja, com a sociedade de forma ampla.

Acerca da conduta social, a doutrina revela:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente,
a conduta social tem um alcance mais amplo
,
referindo-se
às suas atividades relativas ao trabalho,
seu relacionamento
familiar e
social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, v. 1. p. 490)

Dessa forma, impõe-se ressaltar, a propósito, que a análise das circunstâncias judiciais tem substancial margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Portanto, nada há de ilegal no fato de ter o Juízo sentenciante aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existe
uma
circunstância judicial desfavorável ao apelante a considerar, o que autoriza o Magistrado a fixar a reprimenda inicial além do patamar mínimo, consoante Súmula nº 23, deste E. Tribunal de Justiça, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do apelante acerca da fixação da sanção inicial.

- Da almejada aplicação da atenuante da confissão

Por fim, aduz a defesa que o Magistrado sentenciante inobstante tenha reconhecido a confissão do réu, não lhe aplicou a atenuante necessária, sob o fundamento de se encontrar presente confissão qualificada.

Neste item, observa-se que razão assiste ao recorrente.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão dos réus, ainda que parcial (qualificada) ou retratada, for utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante (HC n. 237.252/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2014).

No caso sob exame, em seu
decisum
, assim se manifestou o Juízo
a quo
:

“Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão, pois não se trata de espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, mas sim forma de confissão qualificada, tendo em vista que o réu disse que pegou o celular mas foi apenas por um empréstimo, que ia devolver depois, fato que não reconhece a prática do crime em que ele é acusado, (...)”.

Verifica-se, portanto, que não foi reconhecida a atenuante sob o argumento de que o réu negou o delito pelo qual foi condenado.

Na hipótese dos autos, apesar de o acusado ter confessado a prática do crime de furto, a atenuante foi concedida, visto que a subtração também constitui uma das elementares do delito de roubo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FURTO EM DETRIMENTO DO ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte.

2. "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, Documento: 1912407 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 27/02/2020 Página 6 de 4 Superior Tribunal de Justiça daí a configuração de hipótese de confissão parcial." (HC 396.503/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Enunciado n.º 182 desta Corte).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 452.897/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

Assim, consoante o enunciado sumular 545, do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", exatamente como ocorre no caso em apreço.

No caso em apreço, e
m seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que, no dia dos fatos, foi para o igarapé no bairro Bom Jardim com sua esposa, onde encontrou a vítima. De acordo com o réu, havia apenas um grupo, no qual estava a vítima. Disse, ainda, que o acusado e a vítimas se conheciam há tempos, eles estavam bebendo e todos se encontravam embriagados.
O celular dele estava passando música para o celular do Patrick (a vítima). Todos foram embora juntos, então o acusado pediu o celular para escutar música. A esposa disse para o réu devolver o celular. Afirmou que em nenhum momento portava faca, mas quis ficar com o celular para escutar música. Não quis devolver o celular. Levou para casa, colocou o celular no carregador. Tomaram banho e foi na farmácia. Quando se dirigia à farmácia, a polícia lhe abordou e conseguiu localizar o aparelho no bolso do denunciado, que disse que o celular era seu. O acusado negou a tentativa de comercializar o aparelho celular, bem como negou ter utilizado uma faca para tomar o celular da vítima, embora tenha confessado que portava a arma branca na cintura. Disse que apenas puxou o aparelho da mão de JEFFERSON e que estava muito bêbado
.
GRIFEI

Como se vê, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando que subtraiu o celular do ofendido, mas negando as ameaças, aduzindo que praticou um simples crime de furto; todavia, quando do cálculo da pena o Juízo
a quo
asseverou que a confissão judicial do acusado foi qualificada, razão pela qual não a reconheceria, pois do contrário levaria à desclassificação da tipificação.

De forma que, admitindo a subtração, mas negando a grave ameaça contra a vítima a despeito do robusto acervo probatório em sentido contrário, o acusado negou a presença de uma das elementares do tipo penal pelo qual foi condenado, reconhecendo a prática de conduta absolutamente diversa daquela que lhe está sendo imputada, circunstância que descaracteriza o instituto da confissão.

Nota-se, portanto, que a confissão do recorrente serviu como fundamento para a sua condenação, já que admitiu a subtração por ele perpetrada, tendo sido negada, apenas, a prática da grave ameaça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO. PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

2. Na hipótese, a confissão do agravado serviu como fundamento para a sua condenação, pois, apesar de ter confessado o crime de furto, negando a prática da grave ameaça, a subtração também constitui uma das elementares do delito de roubo, o que contribuiu para a formação da convicção do julgador.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 512003/SP. 2019/0148654-8. STJ. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – DJ: 18/02/2020. DP: 27/02/2020
)

Assim sendo, aproveitando, no que couber, junto a sentença
a quo
, passo a elaborar o novo cálculo da pena, refazendo o
quantum
, na segunda fase, e, consequentemente, a reprimenda definitiva.

Dosimetria – Art. 157,
caput
, do CPB

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68, do CPB e c
onsiderando as disposições do artigo 59 e seguintes do mesmo Diploma Legal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23, deste E. Tribunal de Justiça.

a.1)
Culpabilidade
: No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
: Apesar de haver na certidão de antecedentes criminais do acusado o registro de duas ações penais em trâmite, sendo uma por roubo circunstanciado (autos de nº. 0014233-41.2015.814.0024) e outra por posse ilegal de arma de fogo (autos de nº. 0056909-82.2015.814.0024), considerando que os processos-crime em questão não possuem sentença condenatória passado em julgado, nenhum deles pode ser configurado maus antecedentes, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente tal circunstância.

a.3)
Conduta social
:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos
.
De acordo com os autos, a vítima relatou que o acusado estava consumindo bebida alcóolica, causando confusões e entreveros no local em razão de atitudes valentes e agressivas,
devendo tal circunstância ser valorada negativamente
.

a.4)

Personalidade
:

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
Motivos do crime
:

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6)
Circunstâncias do crime
:
In casu,
são as ordinárias na espécie.

a.7)
Consequências do crime
:

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza.

a.8)
Comportamento da vítima
: neutra.

Considerando que apenas uma circunstância judicial prejudica o réu (conduta social), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há agravantes
; porém, reconheço a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, consoante Súmula nº 545, do STJ, passando a pena, nesta segunda fase, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

No caso em tela, inexistem causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual, mantenho inalterado o
quantum
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu RONALDO FERREIRA condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157,
caput
do CPB), à pena total de
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO E 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO
.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

Incabível a substituição da pena, pois trata-se de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo o requisito do art. 44, inc. I, do CPB, tampouco incide a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, do mesmo Diploma Legal, já que a sanção imposta supera os 02 (dois) anos de reclusão.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença guerreada no que tange ao
quantum
da pena na segunda fase, passando para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, sanção essa que ficou transformada em concreta e definitiva.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021